Tribunal: TJMT
Processo: 1020858-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020858-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), AGROCERRADO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 08.453.963/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PERES GALLO - CPF: 036.161.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SERGIO SARRO ALVES - CPF: 572.661.901-34 (AGRAVADO), REGINA BATISTA PINTO SARRO - CPF: 571.099.661-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DE PARTE DOS LITISCONSORTES – NÃO OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS PELOS EXCLUÍDOS DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA –
DECISUM
REFORMADO NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO
.

Em se tratando de ação de imissão de posse com perdas e danos promovida pelo titular dos bens, em decorrência de consolidação de propriedade de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária excutida extrajudicialmente, é devida a indenização pela ocupação do imóvel na forma do art. 37-A, da Lei n° 9.514/94.

No caso vertente, é manifesta a ilegitimidade passiva dos codevedores da cédula de crédito bancário, eis que, de forma comprovada e evidente, não eram mais proprietários e ocupam e/ou ocupavam os imóveis objeto da imissão quando da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante, o que denota clarividente ilegitimidade passiva.

Manutenção da sentença de parcial extinção do feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva e promovendo a exclusão dos litisconsortes codevedores da cédula de crédito bancário.

Não caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, indevida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020858-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

SERGIO SARRO ALVES e REGINA BATISTA PINTO SARRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, nos autos da “Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos” n° 0004324-25.2015.8.11.0002, ajuizada em face da
AGROCERRADO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. EPP, BRUNO PERES GALLO, MARIA CAROLINE PERES GALLO, SERGIO SARRO ALVES
e
REGINA BATISTA P. SARRO
, que acolheu a tese de ilegitimidade passiva arguida pelos réus Regina e Sérgio Sarro para, nos termos do art. 485, VI, do CPC, declarando extinto sem resolução do mérito em relação à eles, bem como arbitrando honorários advocatícios em seu favor de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que
“ingressou com ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos em razão de ter firmado com os Agravados e os Srs. Bruno Peres Gallo, Maria Caroline Peres Gallo e Agrocerrado Nutrição Animal Ltda EPP, uma Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária de imóvel de n.º 580571, com emissão em 23.08.2011”
(sic).

Alega que como garantia da dívida, os agravados que figuram na CCB acima mencionada como devedores solidários, constituiu em favor da agravante a alienação fiduciária sobre 10 (dez) lotes que integram um único imóvel.

Aduz que
“em decorrência do não pagamento do débito proveniente da Cédula de Crédito Bancário e mantendo-se os devedores fiduciante inerte, muito embora tenham sido devidamente intimados em 02 de Junho de 2015 para realizar o pagamento dos débitos (anexo IV da inicial), ocorreu a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA - UNICRED MATO GROSSO”
(sic).

Alega que
“por seguinte, tais imóveis foram levados por 02 (duas) vezes a Leilão, inexistindo em ambas as oportunidades licitante e lance igual ou superior ao valor da avaliação do bem, correspondente a R$ 782.770,42 (Setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)”
(sic).

Anota que
“a Agravante, em sendo proprietária do imóvel a época dos fatos, ou seja, legítima possuidora de direitos sobre os bens, ingressou com a imissão na posse em razão de os Agravados e os outros Requeridos insistirem em permanecer no imóvel, recusando a desocupá-los. O juízo de piso ao receber a inicial e analisar a liminar de imissão na posse, deferiu a tutela antecipatória, determinando que os Agravados e os Requeridos que não compõem o polo passivo do presente recurso, a desocuparem o imóvel”
(sic).

Discorre que
“ato contínuo a imissão na posse fora cumprida nos termos da certidão de ID 56709858 – pág 15, sendo certificado que naquele momento quem ocupava o imóvel seria a empresa Texas Comércio de Cereais, antiga Agrocerrado Nutrição Animal (empresa requerida na imissão na posse)”
(sic).

Ressalta que
“os Agravados devidamente citados apresentaram defesa, alegando em suma a carência da ação, afirmando que deixaram de exercer a posse do imóvel em 04.05.2011, bem como arguindo ilegitimidade passiva, afirmando que assinaram a CCB em questão apenas como devedores solidários”
(sic).

Afirma que
“nota-se facilmente os danos diários experimentados pela Agravante que deixou de arrecadar os frutos pela eventual locação do imóvel adquirido, o que é objeto de pleito das perdas e danos, desde a data que os Réus foram cientificados da consolidação da propriedade”
(sic).

Entende que
“os Agravados devem responder pelas perdas e danos nos termos do art. 555, I, do CPC, justamente por serem avalistas da operação em discussão!”
(sic).

Assegura que
“só conseguiu a posse do imóvel, após o juízo de piso deferir o pedido de imissão da posse”
(sic).

Registra que
“não há que se falar em extinção do feito sem julgamento de mérito, seja por ilegitimidade passiva ou por carência da ação”
(sic).

Assevera que
“a r. decisão objurgada deverá ser reformada, para que os Agravados integrem o polo passivo da ação de imissão na posse cumulado com perdas e danos, por serem responsáveis legais. Logo, os honorários de sucumbência arbitrado pelo juízo de piso deverão ser afastados”
ou, de forma subsidiária,
“deverão ser minorados para 10% sobre o valor da causa, equivalente a mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sob pena de causa enriquecimento ilícito”
(sic).

Narra, ainda, que a multa arbitrada em razão de oposição de embargos declaratórios, reconhecido pelo juízo ser de caráter protelatório, deve ser afastada.

Assim, pugna pelo
“provimento ao presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando a agravante a suspensão da fatura exorbitante e a inversão do ônus da prova”
e, subsidiariamente,
“requer-se a minoração dos honorários de sucumbência para o importe de 10% nos termos do art. 85, §2º, inc IV, do CPC”
(sic).

Consoante certidão de Id. 147303168,
“em 14/10/2022 foi efetuado o pagamento da Guia n.º 87382, id. 147265664, referente ao preparo deste recurso”
(sic).

A liminar recursal foi por mim indeferida em

1/11/2022, conforme decisão de Id. 149233169.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões na peça Id. 151867652 sustentando, em síntese, a correção da decisão judicial recorrida, bem como pugnando pela improcedência da insurgência recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra sentença parcial prolatada pela magistrada togada
a quo,
a qual promoveu a exclusão dos agravados/litisconsortes passivos Regina e Sérgio Sarro, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, extinguindo sem resolução do mérito o processo em relação à eles, bem como arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

Transcrevo abaixo a integralidade da decisão recorrida (Id. Num. 147265659 - Pág. 276/278),
in verbis:

“Vistos...

Trata-se de Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos em que a corré Regina Sarro argui ser parte ilegítima para ser demandada nestes autos por ter assinado o contrato apenas por força de outorga uxória, considerando que seu cônjuge, Sergio Sarro, figura no contrato como fiador.

Por versar o feito quanto ao domínio e restituição da posse, assim como, eventuais perdas e danos pela ocupação da área, com razão a corré, cujo nome figura no contrato apenas pelo fato de seu cônjuge ter prestado garantia e, portanto, para tornar válida essa fiança.

Assim entendo por não ocupar a área e também não ser responsável pelo financiamento, ainda que de forma subsidiária, de forma que não possui nenhuma obrigação contratual quanto à entrega da coisa e quitação.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O JULGAMENTO DA LIDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA CARACTERIZADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, DO CPC – INCLUSÃO DA ARRENDANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(omissis)

A ação de reintegração de posse tem por escopo a restituição da coisa ao credor arrendante face ao inadimplemento, sendo legitimado passivo, unicamente o devedor arrendatário, que se encontra na posse do bem.

A ação possessória, por não ter como objeto a cobrança do débito atrasado, prescinde da presença, no polo passivo, da figura do avalista ou fiadores ou, ainda, dos garantidores da obrigação. No máximo, tais figuras podem ser arroladas para fins de constituição em mora, tendo em vista ulterior ação de cobrança.

De resto, sem dúvida, são ilegitimadas passivas à ação de reintegração de posse. Reconhecida a inexistência de condição da ação (legitimatio ad causam), impõe-se a extinção do feito (art. 267, VI, do CPC), não podendo o juiz substituir o sujeito passivo qualificado pela parte autora, com o fito de corrigir errônea indicação. (N.U 0002116-55.2003.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2012, DJE 26/10/2012).

Com relação ao corréu Sérgio Sarro, diz também ser parte ilegítima ao argumento de que a área foi vendida à empresa Texas Comércio de Cereais, que está na posse sobre a coisa, e não ele.

A ilegitimidade passiva do corréu também é patente nos autos por ter figurado na relação jurídica como fiador do contrato de financiamento, cuja responsabilidade era dos demais réus.

Com a venda à empresa Texas, de pronto cessou qualquer obrigação do fiador, considerando que não deve responder pela entrega da área – cuja perda do objeto já se operou –, tão pouco, ocupação. Ou seja, sua responsabilidade limitava-se ao pagamento do contrato – obrigação principal –, que não mais subsiste, sendo imprópria a continuidade no polo passivo.

Diante disso, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e como providência preliminar, antes de sanear o feito,
ACOLHO
a tese de ilegitimidade passiva arguida pelos réus Regina e Sérgio Sarro para nos termos do art. 485, VI, do CPC,
DECLARAR O PROCESSO EXTINTO COM RELAÇÃO A ELES
. Preclusa a via recursal, promova a Secretaria sua exclusão do polo passivo, certificando.

Por terem os réus ofertado defesa e acompanhado a marcha processual, arbitro honorários advocatícios em seu favor de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Indefiro o pedido da autora, no Id. 59843524, quanto ao cumprimento da liminar, considerando que a área em litígio foi vendida a terceira pessoa após leilão realizado em 14.07.2016 (Id. 56709862, pág. 25), o que demonstra a perda do objeto quanto ao pedido principal – Imissão na Posse –, o que pontuei alhures, causando estranheza o pedido nesse aspecto, até mesmo pelo fato da área ser ocupada pela adquirente (Texas Comércio de Cereais) desde a expedição do mandado, conforme Id. 56709858, pág. 15.

(...)”.

Conforme relatado, a parte recorrente, sustenta em suas razões recursais, em síntese, a incorreção do
decisum
na medida em que os requeridos/agravados, excluídos do polo passivo da demanda na origem, seriam devedores solidários da cédula de crédito bancário que lastreou a excussão extrajudicial (que culminou com a consolidação da propriedade imobiliária dada em garantia em favor do credor fiduciante), devendo, portanto, responderem pelas perdas e danos decorrentes.

Outrossim, também é objeto de questionamento decisão ulterior que rejeitou embargos de declaração opostos contra a sentença parcial recorrida, na qual a parte autora/recorrente foi condenada pela juíza togada da instância singela em multa de 2% sobre o valor da causa (Ids. Num. 147265659 - Pág. 295/297), em razão do
“caráter meramente protelatório dos Embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do NCPC”
.

Pois bem.

Tratando-se na origem de ação de imissão de posse c/c perdas e danos, promovida pela pessoa jurídica autora titular dos bens (ora agravante), em decorrência de consolidação de propriedades de imóveis dados em garantia de alienação fiduciária excutida extrajudicialmente, é devida a indenização pela ocupação do imóvel na forma do art. 37-A, da Lei n° 9.514/94,
in verbis
:

“Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário,
ou a quem vier a sucedê-lo
, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei,
computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel
.”
(destaquei)

Assim, a taxa de ocupação visa compensar o adquirente do imóvel pela permanência e uso indevido do seu patrimônio por quem não tem direito sobre o ele, constituindo-se em verdadeira indenização.

Conforme se percebe da redação do dispositivo citado, para que a taxa de ocupação seja cobrada exige-se, apenas,
a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário
, sendo prescindível a expedição de notificação para a desocupação do bem.

Neste sentido, registro que os pedidos apresentados na inicial (Ids. Num. 147265658 - Pág. 8/20) foram veiculados nos seguintes termos:
1) concessão de tutela antecipada de imissão de posse nos bens objeto da propriedade decorrente da consolidação da garantia de alienação fiduciária; 2) confirmação da liminar, imitindo a posse em caráter definitivo, bem como condenação da parte requerida ao pagamento referente “aos aluguéis do período da consolidação da propriedade em nome da UNICRED, ocorrida em 10.09.2014 até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do que prevê o art. 290 c/c art. 921, I, ambos do CPC, que corresponde atualmente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais ou a outro valor mensal fixado por este juízo em posterior liquidação de sentença”.

Destarte, verifica-se que o pedido de indenização por perdas e danos veiculado no item 2 acima delineado amolda-se à solução jurídica disposta no art. 37-A, da Lei n° 9.514/94 acima citado.

Nesta senda, consta nos autos de origem que a liminar de imissão de posse foi deferida (Ids. Num. 147265658 - Pág. 246/248), sendo promovida intimação para desocupação do imóvel em 10/12/2015 (Id. Num. 147265658 - Pág. 261/263), na pessoa do representante legal da empresa Texas Comércio de Cereais, que conforme a peça recursal seria a antiga Agrocerrado Nutrição Animal (empresa requerida na imissão na posse).

Após, citados, os réus Regina e Sérgio Sarro apresentaram contestação (Ids. Num. 147265658 - Pág. 268/277) aduzindo a ilegitimidade passiva ao argumento de que deixaram de exercer a posse do imóvel em 04/05/2011, tese que foi acolhida posteriormente pela decisão recorrida.

Com efeito, analisando a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de imóvel, emitida em 23/08/2011, número de contrato 580571 (Ids. Num. 147265658 - Pág. 95/120, observa-se que os requeridos excluídos da demanda Sérgio Sarro Alves e Regina Batista P. Sarro são, em verdade, não fiadores,
mas avalistas
da cártula bancária (vide redação da cláusula décima primeira), instituto jurídico que, em que pese também consubstancie garantia, possui natureza jurídica atrelada ao direito cambiário, atraindo todo este regramento pertinente, distinto, portanto, da suposta fiança (instituto de direito civil) assinalada pela magistrada
a quo
na decisão recorrida. Veja-se a cláusula referida:

Como se vê, os requeridos/agravados são, portanto, inequivocamente devedores solidários da parte recorrente, respondendo pelos encargos decorrentes da obrigação contratual cambiária de aval que pactuaram livremente.

Não obstante isso, é fato que, de acordo com documentos juntados nos autos de origem pelos requeridos/agravados (Ids. Num. 147265659 - Pág. 30/157), há ulterior registro de escritura pública de compra e venda, lavrada em 04/05/2011, nas matrículas dos imóveis excutidos, demonstrando a alienação das propriedades dos imóveis dos requeridos Sérgio Sarro Alves e Regina Batista Pinto Sarro ao também requerido Bruno Peres Gallo, isto com expressa anuência da credora fiduciante UNICRED, ora recorrente.

Desta feita, constata-se que, a despeito da obrigação solidária assumida na cártula, os requeridos/agravados Sérgio e Regina Sarro, desde maio de 2011, anos antes da consolidação da propriedade pela UNICRED (registro da consolidação em setembro/2014), já não eram mais proprietários dos imóveis objeto da consolidação da alienação fiduciária gravada, não devendo, portanto, nos termos da Lei de regência da matéria, especialmente pela disposição do art. 37-A, da Lei n° 9.514/94), responder pela pretensa indenização, posto que comprovadamente não mais ocupavam os referidos bens.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença parcial de exclusão de litisconsortes objeto do recurso, a qual corretamente reconheceu, diante da evidência dos documentos públicos juntados que demonstram que os requeridos /agravados Sérgio e Regina Sarro não mais ocupavam os imóveis quando da consolidação da propriedade, fato que era de conhecimento e expressa concordância da credora fiduciária, a manifesta ilegitimidade passiva dos recorridos.

Lado outro, merece acolhida o inconformismo da parte agravante em relação à multa aplicada pelo juízo
a quo
por entender o
“caráter meramente protelatório dos Embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do NCPC”
.

É forçoso concluir que, numa breve análise dos Embargos de Declaração opostos na origem que a parte agravante simplesmente alertou acerca da existência de omissões e contradições no decisum proferido.

Nesse passo, não caracterizado o intuito protelatório dos declaratórios, indevida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, de modo que deve ser afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1. 026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.
Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.
”
(TJ-MT 10157633720208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Destarte, impõe-se também a manutenção da multa aplicada.

Ante o exposto,
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023